Tribunal: STF
Processo: ARE 1477981
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ART. 129, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE QUANTITATIVO DE AGENTES E DELEGADOS EM DETERMINADA UNIDADE POLICIAL.



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública.



    2. O poder investigatório do Ministério Público não é sinônimo de "poder sem limites" ou "avesso a controles", mas sim derivado diretamente das suas funções constitucionais enumeradas no art. 129 de nossa Carta Magna e com plena possibilidade de responsabilização dos seus membros por eventuais abusos cometidos no exercício das suas funções, pois, em um regime republicano, todos devem fiel observância à Lei.



    3. O que não se pode permitir é, sob falsos pretextos, o afastamento da independência funcional do Ministério Público e a diminuição das suas funções – expressas ou implícitas –, sob pena de grave perigo de retrocesso no combate ao crime organizado e na fiscalização à corrupção na administração pública.



    4. A solicitação, pelo Ministério Público Federal, de informações acerca do quantitativo discriminado de agentes e delegados por turno na Delegacia de Polícia Federal de Mossoró/RN insere-se no controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.